Tribunal: TJMT
Processo: 1011522-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011522-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ALPALICE MARIA MARTINS PINTO - CPF: 007.686.641-60 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 830.505.401-25 (AGRAVADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO(S):

ALPALICE MARIA MARTINS PINTO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE MÍNIMA DAS TESES DEFENSIVAS A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Para excepcionar a regra do
caput
do art.919 do CPC/15, segundo o qual os embargos à execução não gozam de efeito suspensivo, o §1o mesmo artigo reclama que na tese do executado estejam demonstrados
“requisitos para a concessão da tutela provisória”
, ou seja, “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
ou ainda a clarividência do pleito defensivo.

A jurisprudência do STJ se firmou o entendimento no sentido de que a renegociação de débito de natureza diversa não descaracteriza a cédula de crédito, que conserva sua eficácia executiva (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 49.983/PE).

Não se afigura admissível ao Poder-juiz trasmudar a natureza do contrato exequendo, para conhecer uma Cédula de Crédito Bancário como uma Cédula de Crédito Rural, cuja naturezas e permissivo legal de regência são absolutamente diversos.

Ainda que emitida para liquidar o saldo devedor de uma cédula bancária anterior, a instituição credora não está obrigada, até mesmo por forma do que dispõe o art.313 do CC/2002, a replicar os mesmos encargos remuneratórios ou moratórios da primeira, muito menos ver-se remunerado por juros inferiores ao pactuado, contanto que não extrapole de forma desarrazoada a média do mercado.

Assim, não demonstrada concretamente a nulidade do título exequendo, tampouco a abusividade evidente dos seus contratos ou encargos, inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos, à míngua de razões plausíveis para a mitigação dos direitos do credor.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO(S):

ALPALICE MARIA MARTINS PINTO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
,

contra a decisão singular que, ao receber os
Embargos à Execução
n. 1001560-43.2020.8.11.0012 opostos por
ALPALICE MARIA MARTINS PINTO
e

ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS
, concedeu-lhe

efeito suspensivo, nos termos do §1o do art.919 do CPC/15, para sobrestar a
Execução de Título Extrajudicial
no 1000564-45.2020.8.11.0012

ajuizada pela cooperativa agravante, mediante redução a termo da caução ofertada, com a devida averbação na matrícula do imóvel ofertado em garantia.

Relata a parte recorrente que em 09/09/2016, os agravados emitiram em seu favor a
Cédula de Crédito Bancário n. B61431166 -5, no valor de R$ 282.358,63, a ser pago em 4 (quatro) parcelas anuais, sendo a primeira com vencimento para 28/10/2017 e vencimento final em 28/10/2020. Porém, inadimplida a terceira prestação, houve o vencimento antecipado do débito, dando azo ao manejo da execução para a cobrança do saldo devedor que, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, remonta R$235.653,01.

Ainda segundo a narrativa, os executados opuseram Embargos à execução suscitando, em apenas três parágrafos, que estariam preenchidos os requisitos da tutela provisória, sob o único argumento de que as cláusulas contratuais estariam sendo cobradas de forma abusiva, ocasionando assim excesso de execução.

Inconformada, a embargada sustenta que simples alegação de abusividade de encargos não é suficiente para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos.

Aduz, no mais, que em nenhum momento o magistrado discorreu sobre os motivos pelos quais entendeu estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória.

Com tais argumentos, pugna pela revogação da decisão agravada, com o prosseguimento do feito executivo.

A liminar recursal em que se pleiteava a suspensão dos efeitos da decisão agravada foi indeferida na decisão de ID. n. 92977951.

Contrarrazões no ID. n. 95930980, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inconformado com o deferimento do afeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos agravados, o banco credor recorre pelas razões expostas no relato.

Por sua vez, intimados para responder ao recurso, os embargantes executados ofertaram suas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Suscitam, de proêmio, a nulidade da cédula exequenda argumentando que emitida para a formalização da operação conhecida como mata-mata, ou seja, para a quitação de débito pretérito, sendo, portanto, absolutamente nula por desvio de finalidade na sua emissão.

Sustentaram, no que tange ao
quantum debeatur
, que em relação à
Cédula n. B51431233-3
– cujo empréstimo originário era de R$300.000,00 – embora tivessem devendo apenas R$164.039,70, a cooperativa agravante lhes teria cobrado R$171.695,66 para liquidar, quando se viram, então, obrigados a pactuar a
Cédula n. B61431166-5
, no de valor R$282.358,63.

Afirmaram que em relação à primeira cédula (
n. B51431233-3
) ajustaram juros remuneratórios de 8,75% a.a., juros moratórios de 1,0% a.m., e comissão de permanência, na segunda cédula (
n. B61431166-5
), de repactuação, teriam sido ajustados de juros remuneratórios de 1,3888% a.m., juros moratórios de 2,3888% a.m., multa moratória de 2% e comissão de permanência.

Aduziram que em razão de essa segunda cédula ser de renegociação, deveriam ser aplicados os mesmos encargos da primeira, o que não foi observado pelo banco credor, implicando um excesso de execução na ordem de R$98.048,07.

Defenderam, ainda, que as contas gráficas anexas demonstrariam que houve a cobrança, pelo banco embargado, de
comissão de permanência
de maneira cumulada com outros encargos de mora, o que seria vedado pela Súmula 472 do STJ, tendo ocorrido, somente em função dessa indevida cumulação, um excesso de execução na ordem de R$ 7.367,04, a ser restituído de forma dobrada, e devidamente acrescidos de juros e correção monetária.

Aduziram ainda que os títulos exequendos evidenciam que o crédito concedido é eminentemente rural, portanto, destinado ao financiamento de atividade agrícola, devendo se sujeitar às limitações da Lei n. 6.840/80 – quais sejam (plantação de milho), juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e correção monetária, não se admitindo a cobrança de comissão de permanência.

Pois bem.

Em análise da documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, de se concluir pelo acolhimento dos argumentos recursais vez que a decisão agravada se mostra, de fato, carente de fundamentação, pois não demonstrados pela parte executada os elementos suficientes para a suspensão do trâmite da execução.

Isto porque, na
decisão recorrida o magistrado singular não traz um só fundamento a indicar a plausibilidade de qualquer desses elementos indispensáveis ao êxito dos Embargos à execução.

Além disso, c
onsoante estabelece a regra estampada no
caput
do art.919 do CPC/15, os embargos à execução não gozam de efeito suspensivo.

Para excepcionar tal princípio, o §1o desse mesmo artigo reclama que na tese do executado estejam demonstrados
“requisitos para a concessão da tutela provisória”
, ou seja, “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
ou ainda a clarividência do pleito defensivo.

Relativamente à exigibilidade da Cédula exequenda
“É cediço que, ainda que a emissão da referida Cédula tenha se dado com desvio de finalidade, tal circunstância, por si só, não afastaria a existência da dívida nem subtrai a executividade do título. Ademais, ainda que se tratassem da existência de financiamentos encandeados, a jurisprudência já se posicionou quanto à regularidade dessas operações.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado -N.U 1005965-06.2018.8.11.0041 – Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 03/03/2021, publ. no DJE 11/03/2021).

No Superior Tribunal de Justiça o entendimento não destoa:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. SUCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a renegociação de débito de natureza diversa não descaracteriza a cédula de crédito, que conserva sua eficácia executiva.
2. Tendo a questão jurídica sido enfrentada pelo acórdão recorrido satisfeito está o requisito do prequestionamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 49.983/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)

Em relação às demais arguições, embora a análise deva ser superficial, certo é que, por ora, não demonstrada a plausibilidade das teses defensivas.

Deveras, em princípio, não se afigura admissível ao Poder-juiz trasmudar a natureza do contrato exequendo, para conhecer uma Cédula de Crédito Bancário como uma Cédula de Crédito Rural, cujas naturezas e permissivos legais de regências são absolutamente diversos.

De igual modo, ainda que a segunda cédula de Contrato Bancário tenha sido emitida para liquidar o saldo devedor de outra, a instituição credora não está obrigada, até mesmo por força do que dispõe o art.313 do CC/2002, a replicar os mesmos encargos remuneratórios ou moratórios da primeira, muito menos ver-se remunerado por juros inferiores ao que pactuou, contanto que não extrapole de forma desarrazoada a média do mercado.

Por essa razão, não se faz necessária maior incursão no exame integral dos argumentos defensivos dos embargos para perceber que o valor que os embargantes entendem devido está muito distante do exigível.

Basta notar que contabilizou no saldo devedor da Cédula n.
61431166-5
, juros remuneratórios de 8,75% ao ano – isto é, os mesmos praticados na Cédula n.
B51431233-3
– quando os juros do novo contrato foram ajustados em 17,999399% ao ano.

Assim, por não vislumbrar concretamente plausibilidade ou probabilidade do direito do executado, descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sobretudo quando não apresentado nenhum fundamento concreto para tal medida.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
para revogar a decisão agravada e indeferir a suspensão dos embargos à execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021